Tribunal: TJES
Processo: 0003742-07.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003742-07.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO LEMES PEREIRA e outros
APELADO: ALOINO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gilberto Lemes Pereira
e
Valmira Lemes Pereira
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES (fls. 169/171), que, nos autos da
ação de reintegração de posse
proposta em desfavor de
Aloino Pereira dos Santos
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na reintegração de posse do imóvel litigioso e acolheu o pedido contraposto para determinar que os autores entreguem ao requerido o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (fls. 174/190), os autores asseveram, em síntese, que:
i
)
fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que não possuem condições de efetuar o pagamento do preparo recursal sem prejudicar o seu sustento e de sua família;
ii)
os apealantes venderam a pessoa jurídica Pereira Gás Ltda., do qual são sócios, e o terreno no qual se situa ao apelado, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser quitado em 07 (sete) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no escopo de quitarem suas dívidas, entretanto o recorrido não cumpriu com toda a sua obrigação contratual e também não pagou nenhuma conta de telefone da empresa;
iii)
além de não pagar todo o valor acordado desde a segunda parcela (fevereiro de 2014), o apelado não cumpriu o acordo firmado para quitar o restante da quantia – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 12 (doze) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – sem nenhum aviso prévio, impedindo, na sequência, que os apelantes voltassem para a posse do imóvel, mesmo já tendo sido notificado para desocupar o terreno voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias, evidenciando o esbulho possessório;
iv)
a venda ocorreu por meio de contrato verbal, sem as devidas formalidades legais, sendo nulo de pleno direito, ante a necessidade de instrumento público para alienar bem imóvel;
v)
somente receberam um valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que parte dele foi por meio de uma motocicleta que não está registrada em nome dos recorrentes;
vi)
como o apelado não adimpliu com a sua obrigação contratual, houve a quebra do negócio jurídico, devendo, portanto, devolver o imóvel que se encontra em sua posse de maneira injusta;
vii)
é possível que as partes contratantes estabeleçam, através de cláusula contratual, que o inadimplemento gerará a resolução do pacto, a qual se opera de pleno direito (art. 474 do CC/02), sendo desnecessário pronunciamento judicial para tanto;
viii)
a exceção do contrato não cumprido (arts. 476 e 477 do CC/02) determina o retorno do
status quo
ante
;
ix)
a liberdade de contratar (art. 421 do CC/02) e os princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica protegem os contratantes de boa-fé, entretanto o apelado não cumpriu com a sua obrigação contratual, devendo o negócio jurídico ser desfeito e a posse do imóvel retomada pelos apelantes.

Em contrarrazões (fls. 192/198), o apelado rechaçou o desiderato recursal, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença objurgada, destacando, em resumo, que:
i)
os recorrentes tentam modificar a peça inicial neste apelo;
ii)
em agosto de 2013, firmou acordo com os recorrentes para compra exclusiva de lote localizado no bairro João Goulart, em Vila Velha-ES, não envolvendo a empresa de gás de propriedade dos apelantes, de forma que a posse do imóvel é justa, inexistindo esbulho;
iii)
adquiriu o loteamento, que estava murado e com chão de terra batida, para construir sua residência;
iv)
a verdade dos fatos é que, 06 (seis) meses após a venda do terreno, já pagos o montante de R$ 44.700,00 – em dinheiro e moto – e mais um lote de R$ 18.000,00 como parte do pagamento, totalizando a quantia de R$ 62.700,00, os apelantes procuram o apelado querendo refazer a negociação, pois 'haviam achado uma pessoa que pagaria um valor maior pelo lote';
v)
os recorrentes não comprovaram que notificaram extrajudicialmente o apelado e nem mesmo que seriam os proprietários registrais do terreno;
vi)
os apelantes não acostaram aos autos documentos que evidenciaram a suposta transferência da empresa para o apelado, visto que isto nunca ocorreu, já possuindo o recorrido negócio próprio no bairro;
vii)
a pendência mencionada pelos apelantes em relação ao imóvel já existia antes mesmo da sua venda para o apelado;
viii)
é imprescindível o reconhecimento da má-fé processual dos apelantes, por terem confessado o recebimento de pagamento de parte do lote e, consequentemente, o pagamento da multa processual prevista no art. 81 do CPC/2015.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer
do apelo e a este
negar provimento
, majorando os honorários de sucumbência arbitrados na origem à proporção de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gilberto Lemes Pereira
e
Valmira Lemes Pereira
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES (fls. 169/171), que, nos autos da
ação de reintegração de posse
proposta em desfavor de
Aloino Pereira dos Santos
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na reintegração de posse do imóvel litigioso e acolheu o pedido contraposto para determinar que os autores entreguem ao requerido o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Depreende-se do caderno processual que os apelantes propuseram ação de reintegração de posse, posteriormente aditada para cumular pedido de rescisão contratual, em desfavor do apelado, narrando que seriam os proprietários de imóvel situado na Rua Ernesto Diniz, nº 563, bairro João Goulart, em Vila Velha-ES, onde estaria sediada a empresa “Pereira Gás Ltda.”, da qual são sócios, e que teriam, em fevereiro de 2014, celebrado contrato verbal de compra e venda da pessoa jurídica e do referido terreno junto ao recorrido, mediante o pagamento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), parcelado em 07 (sete) vezes de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Relatam, ainda, que o apelado teria deixado de efetuar o pagamento a partir da segunda parcela e que não teria cumprido o acordo formulado para quitar o restante da dívida, motivo pelo qual o teriam notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel diante do inadimplemento contratual que resultou na sua resolução, entretanto não houve a desocupação voluntária do terreno, o que acarretou a necessidade de propor a demanda objetivando rescindir formalmente a avença e recuperar a posse do bem.

O recorrido, em contestação, descreve situação completamente distinta, alegando que, em agosto de 2013, firmou acordo junto aos recorrentes somente para compra do lote localizado na Rua das Castanheiras, quadra 80, s/n, bairro João Goulart, em Vila Velha-ES, local que era utilizado para depósito de gás, nada dispondo a respeito da compra da pessoa jurídica “Pereira Gás Ltda.”, até mesmo porque o apelado já possuía o seu estabelecimento comercial no bairro.

Enfatiza que os pactuantes acordaram que o pagamento se daria pela transferência de um lote de propriedade do apelado, avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para os recorrentes, e mais 07 (sete) prestações mensais de R$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), totalizando a quantia de R$ 70.150,00 (setenta mil, cento e cinquenta reais).

Ocorre que, para sua surpresa, 06 (seis) meses após a venda, quando já quitadas 06 (seis) parcelas no valor de R$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais) e transferido o mencionado loteamento como parte do pagamento, totalizando o montante de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), os apelantes procuraram o recorrido objetivando desfazer o negócio jurídico que havia sido celebrado, pois tinham encontrado outro comprador por um preço maior. Como o apelado não aceitou o desfazimento do negócio jurídico, os recorrentes se negaram a receber o valor da última prestação da compra do lote – R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) – e, em fevereiro de 2015, ajuizaram a presente demanda na tentativa de retomar o bem.

Após a realização de 02 (duas) audiências de instrução, para a oitiva de 03 (três) testemunhas e o depoimento pessoal do autor Gilberto, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a parte autora não demonstrou o exercício da posse anterior do terreno e nem a ocorrência do esbulho possessório, uma vez que o suposto inadimplemento do contrato de compra e venda não seria suficiente para caracterizá-lo, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos demandantes.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se os apelantes lograram êxito em comprovar o inadimplemento contratual pelo apelado, apto a autorizar a resolução do ajuste e, com isso, obter a reintegração da posse do imóvel litigioso.

Acontece que, diante das antagônicas versões dos fatos apresentadas pelas partes litigantes e da completa escassez de provas que teriam o condão de esclarecer a referida divergência de narrativas,
não há como esta instância recursal concluir em sentido diverso do exposto pelo juízo
a quo
, especialmente por envolver a demanda contrato verbal entabulado entre as partes, de modo que apresentarei a solução possível para a causa de acordo com o que seu caderno processual desfruta e com base na distribuição convencional do ônus da prova prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Em virtude de os apelantes não terem comprovado serem os proprietários registrais do terreno litigioso, mas apenas que exerciam a posse do mesmo, a partir de março de 2005, quando a recorrente Valmira celebrou contrato particular de compra e venda do imóvel junto a terceira pessoa (fls. 30/31), o negócio jurídico celebrado
verbalmente
junto ao apelado, entre os anos de 2013 e 2014, apenas pode ter envolvido a
cessão dos direitos possessórios
daquele bem, ainda que os pactuantes possam ter indicado que haveria a transmissão da sua propriedade – a qual nunca detiveram (art. 1.245,
caput
e § 1º, do CC/02
1
–, de modo que não incide na hipótese a exigência legal de escritura pública para a validade do negócio (art. 108 do CC/02
2
).

Na mesma linha, como os recorrentes não juntaram aos autos nenhum documento que evidenciasse, ainda que por meio de atos preparatórios, a alteração do contrato social da pessoa jurídica “Pereira Gás Ltda.” para modificar o seu quadro societário (fls. 25/27), excluindo os apelantes e incluindo o apelado, o que se confirma por meio de simples consulta à situação cadastral da empresa no sítio eletrônico da Receita Federal, da qual se extrai que os recorrentes permanecem sendo os únicos sócios da pessoa jurídica, de forma que
não há como cogitar que o contrato verbal entabulado entre as partes litigantes também abarcou a transferência da própria empresa e, portanto, que o recorrido seja compelido a efetuar o pagamento/ressarcimento de quaisquer pendências financeiras da pessoa jurídica (fls. 28, 32 e 33/46).

Estabelecidas estas premissas, por se tratar de contrato de cessão de direitos possessórios entabulado entre as partes litigantes
verbalmente
, não constam, por óbvio, cláusulas possibilitando a resilição unilateral imotivada (art. 473 do CC/02) e nem resolutiva expressa (art. 474 do CC/02), de forma que a sua resolução somente pode ter como causa o descumprimento de obrigações estabelecidas no pacto por um dos contratantes em prejuízo do outro, eis que isto implicaria violação do
pacta sunt servanda
e a perda da confiança que regem os negócios jurídicos, em nítida afronta ao disposto no art. 422 do Código Civil
3
.

Os contratos sinalagmáticos, como o de cessão de direitos, geram obrigações para ambos os contratantes, cujas prestações são recíprocas e interdependentes, motivo pelo qual uma das partes pode recusar a sua prestação sob a alegação que o outro não cumpriu a contraprestação que lhe competia, é o que intitulou-se de
exceção de contrato não cumprido
, positivada no art. 476 do Código Civil
4
.

Nestes casos de inexecução voluntária de uma das partes, o art. 475 do Código Civil expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação faltante ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização
5
. Caso opte pelo encerramento do ajuste, o devedor deverá ser devidamente notificado desta intenção (art. 473 do CC/02), sendo que a resolução do pacto produzirá efeitos
ex tunc
, extinguindo as obrigações objeto do contrato e retornando as partes à situação jurídica anterior –
status quo ante
–, incumbindo, porém, à contratante inadimplente o pagamento de perdas e danos e de cláusula penal.

Dessa forma, para ter direito à resolução do contrato verbal de cessão de direitos possessórios, competia aos apelantes o ônus probatório de demonstrar que o apelado foi inadimplente com a sua obrigação de efetuar o pagamento acordado e que foi devidamente notificado a respeito da intenção de rescindir a avença, circunstâncias estas que, caso fossem comprovadas, legitimariam o acolhimento do pedido de reintegração de posse, uma vez que estaria evidenciado o esbulho possessório com a ausência de desocupação do imóvel.

Nesse sentido, a jurisprudência nacional tem orientado que
“Tratando-se de contrato verbal, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito”
(Apelação Cível nº 70078666450, 11ª Câmara Cível, Relator: Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, DJ 05/12/2018, TJRS).

Todavia, conforme dito anteriormente, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório de demonstrar o inadimplemento contratual pelo recorrido e, muito menos, que este foi notificado extrajudicialmente acerca da intenção dos apelantes de rescindirem unilateralmente a avença, o que obsta o acolhimento da pretensão autoral tanto de declaração de extinção do ajuste quanto de reintegração de posse do terreno litigioso.

Na realidade, por se tratar de contrato verbal, imprescindível se faria que a prova oral esclarecesse os termos nos quais a avença foi entabulada, principalmente diante da divergência de versões apresentadas pelas partes a respeito da forma de pagamento e do próprio objeto do ajuste – autores descrevem um terreno que teria sido vendido e o requerido indica outro –,
o que não ocorreu
, tendo em vista que as 03 (três) testemunhas arroladas pelos recorrentes apenas fizeram relatos sobre o que ouviram dizer no bairro acerca dos fatos (fls. 116/121), reduzindo drasticamente o seu valor probatório, e o depoimento pessoal do autor Gilberto somente descortinou um terceiro cenário de como o pagamento parcial do negócio jurídico teria ocorrido (fl. 153).

Como se vê, nenhum elemento probatório, seja documental ou testemunhal, foi produzido pelos apelantes com capacidade para demonstrar em que termos o contrato verbal de cessão de direitos possessórios foi celebrado junto ao apelado, bem como nada apresentou, com exceção de testemunhas indiretas (
hearsay
), a respeito do eventual inadimplemento do recorrido com sua obrigação de pagar o valor acordado, inviabilizando a conclusão pela resolução do negócio jurídico e a determinação de retomada da posse do imóvel aos apelantes, especialmente diante da narrativa do recorrido no sentido que efetuou o pagamento do ajuste, até a recusa da última parcela pelos apelantes, e das fotos do imóvel que evidenciam a existência de construção de 02 (dois) pavimentos inacabada, mas aparentando ser utilizada para moradia (fl. 47), conforme relata o apelado.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíra, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO E DE SEUS RESPECTIVOS TERMOS
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR NA FASE DE INSTRUÇÃO –
ART. 373, I DO CPC – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - Incumbe ao autor, ao alegar a existência de contrato verbal de compra e venda, comprovar a celebração da avença e seus respectivos termos, assim se desincumbindo do ônus probatório atribuído pelo art. 373, I do Código de Processo Civil. II – Não sendo apresentado qualquer elemento probatório capaz de respaldar a tese autoral, deve ser reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.
(N.U 0000119-79.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020, TJMT).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO PELO AUTOR.
(...). 1. (...).
2. O ônus de provar o contrato celebrado de forma verbal, admitido pelo ordenamento jurídico em determinados casos, recai sobre a parte que tenta se beneficiar de sua celebração. 3. Não juntados pelo autor/apelante documentos suficientes para demonstrar a existência do contrato cuja declaração judicial de rescisão pretende, constata-se a ilegitimidade ad causam do recorrente.
4. (...). (TJGO, Apelação (CPC) 0041005-61.2016.8.09.0051, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/05/2019, DJe de 13/05/2019).

A prova ocupa papel fundamental no processo de conhecimento, uma vez que meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessa, visto que serão tidas por inexistentes e, consequentemente, não interferirão no convencimento do julgador.

Na hipótese, ainda que ambas as partes litigantes confirmem que celebraram contrato verbal de direitos possessórios de determinado terreno, como os recorrentes não se descuraram do encargo processual que lhe competia, deixando de comprovar quais seriam as obrigações impostas ao apelado relacionadas ao pagamento, não há como declarar a rescisão do ajuste pretendida, até mesmo porque apresentou diversas versões acerca do montante quitado parcialmente pelo recorrido e não demonstrou que notificou extrajudicialmente o apelado sobre sua intenção de encerrar com o pacto firmado.

Do mesmo modo, como a constatação do esbulho possessório, imprescindível para a almejada reintegração de posse do imóvel litigioso, decorreria da suposta posse injusta do imóvel pelo apelado (art. 1.210 do CC/02 e arts. 560 e 561 do CPC/2015), circunstância fática esta que apenas se evidenciaria caso o contrato verbal de cessão de direitos possessórios fosse rescindido devido ao inadimplemento por parte do recorrido, também não há como acolher esta pretensão.

A bem da verdade, partindo da premissa que as partes litigantes concordam que o ingresso do apelado na posse do imóvel foi legítimo, amparado pela celebração do contrato verbal de cessão de direitos possessórios, somente a comprovação do inadimplemento contratual pelo recorrido e a resolução do ajuste a pedido dos apelantes poderia configurar o esbulho possessório, caso o apelado se recusasse a desocupar voluntariamente o imóvel, após ser notificado para tanto. Contudo, não houve a demonstração sequer de indícios do aventado inadimplemento contratual pelo apelado,
inviabilizando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral
.

A despeito de preservar a sentença objurgada, não há como acolher o pedido do apelado de condenação dos apelantes ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC/2015), na medida em que não se está reconhecendo que os recorrentes faltaram com a verdade ou que utilizaram do processo para conseguir objetivo promíscuo, mas somente impossibilitando o acolhimento da pretensão autoral em virtude da escassez probatória.

Antes de concluir, diante da propositura de desprovimento do recurso de apelação, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015). E, considerando a zelosa atuação dos patronos do apelado nesta instância revisora, mas, por sua vez, tendo por norte a baixa complexidade da causa e o pequeno tempo necessário para sua atuação, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) e, consequentemente, torno definitivo os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto, entretanto, que os autores/apelantes estão litigando amparados pelo benefício da gratuidade da justiça, motivo pelo qual mantenho a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço do recurso
de apelação cível para, no mérito,
lhe negar provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

2
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

5
REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019, STJ.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS TERMOS DO AJUSTE E DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO APELADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DA RESOLUÇÃO DO AJUSTE QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Diante das antagônicas versões dos fatos apresentadas pelas partes litigantes e da completa escassez de provas que teriam o condão de esclarecer a referida divergência de narrativas, não há como esta instância recursal concluir em sentido diverso do exposto pelo juízo
a quo
, especialmente por envolver a demanda contrato verbal entabulado entre as partes, de modo que a solução possível para a causa decorrerá da distribuição convencional do ônus da prova prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2
)
Em virtude de os apelantes não terem comprovado serem os proprietários registrais do terreno litigioso, mas apenas que exerciam a posse do mesmo, a partir de março de 2005, quando a recorrente Valmira celebrou contrato particular de compra e venda do imóvel junto a terceira pessoa (fls. 30/31), o negócio jurídico celebrado verbalmente junto ao apelado, entre os anos de 2013 e 2014, apenas pode ter envolvido a cessão dos direitos possessórios daquele bem, ainda que os pactuantes possam ter indicado que haveria a transmissão da sua propriedade – a qual nunca detiveram (art. 1.245,
caput
e § 1º, do CC/02 –, de modo que não incide na hipótese a exigência legal de escritura pública para a validade do negócio (art. 108 do CC/02).

3
)
Como os recorrentes não juntaram aos autos nenhum documento que evidenciasse, ainda que por meio de atos preparatórios, a alteração do contrato social da pessoa jurídica “Pereira Gás Ltda.” para modificar o seu quadro societário, excluindo os apelantes e incluindo o apelado, o que se confirma por meio de simples consulta à situação cadastral da empresa no sítio eletrônico da Receita Federal, da qual se extrai que os recorrentes permanecem sendo os únicos sócios da pessoa jurídica, de forma que não há como cogitar que o contrato verbal entabulado entre as partes litigantes também abarcou a transferência da própria empresa e, portanto, que o recorrido seja compelido a efetuar o pagamento/ressarcimento de quaisquer pendências financeiras da pessoa jurídica.

4
)
Por se tratar de contrato de cessão de direitos possessórios entabulado entre as partes litigantes verbalmente, não constam, por óbvio, cláusulas possibilitando a resilição unilateral imotivada (art. 473 do CC/02) e nem resolutiva expressa (art. 474 do CC/02), de forma que a sua resolução somente pode ter como causa o descumprimento de obrigações estabelecidas no pacto por um dos contratantes em prejuízo do outro, eis que isto implicaria violação do
pacta sunt servanda
e a perda da confiança que regem os negócios jurídicos, em nítida afronta ao disposto no art. 422 do Código Civil.

5
)
Para ter direito à resolução do contrato verbal de cessão de direitos possessórios, competia aos apelantes o ônus probatório de demonstrar que o apelado foi inadimplente com a sua obrigação de efetuar o pagamento acordado e que foi devidamente notificado a respeito da intenção de rescindir a avença, circunstâncias estas que, caso fossem comprovadas, legitimariam o acolhimento do pedido de reintegração de posse, uma vez que estaria evidenciado o esbulho possessório com a ausência de desocupação do imóvel.

6
)
Nenhum elemento probatório, seja documental ou testemunhal, foi produzido pelos apelantes com capacidade para demonstrar em que termos o contrato verbal de cessão de direitos possessórios foi celebrado junto ao apelado, bem como nada apresentou, com exceção de testemunhas indiretas (
hearsay
), a respeito do eventual inadimplemento do recorrido com sua obrigação de pagar o valor acordado, inviabilizando a conclusão pela resolução do negócio jurídico e a determinação de retomada da posse do imóvel aos apelantes, especialmente diante da narrativa do recorrido no sentido que efetuou o pagamento do ajuste, até a recusa da última parcela pelos apelantes, e das fotos do imóvel que evidenciam a existência de construção de 02 (dois) pavimentos inacabada, mas aparentando ser utilizada para moradia, conforme relata o apelado.

7
)
Partindo da premissa que as partes litigantes concordam que o ingresso do apelado na posse do imóvel foi legítimo, amparado pela celebração do contrato verbal de cessão de direitos possessórios, somente a comprovação do inadimplemento contratual pelo recorrido e a resolução do ajuste a pedido dos apelantes poderia configurar o esbulho possessório, caso o apelado se recusasse a desocupar voluntariamente o imóvel, após ser notificado para tanto. Contudo, não houve a demonstração sequer de indícios do aventado inadimplemento contratual pelo apelado, inviabilizando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

8
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.